Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709592-60.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JERONIMO AGENOR SUSANO LEITE PACIENTE: RODRIGO PEREIRA NONATO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JERONIMO AGENOR SUSANO LEITE em favor de RODRIGO PEREIRA NONATO, condenado, por incurso no art. 157, §2o, do CP e art. 157, §2o, II c/c art. 14, II, parágrafo único, do CP, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime semiaberto (Ação Penal n. 2017.03.1.004574-3). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia do COVID-19, “até a vigência das restrições de trabalho externo e permanência integral nas unidades prisionais de cumprimento de pena do regime semiaberto, mediante medidas cautelares, em especial o uso de tornozeleira”. Alega o impetrante, em suma, que, em 2/4/2020, o paciente foi preso para o cumprimento da execução da pena, sendo que foi fixado o regime semiaberto. Salienta que, após a prisão do paciente, foi deferido o pedido de autorização para o trabalho externo, deixando a MM. Juíza da VEP de corrigir a aplicação errônea da regressão de regime, apresentando razões, em sua decisão, de forma genérica, sem adentrar ao caso do paciente. Afirma que, por conta da pandemia do novo coronavírus, os presos que cumprem pena no regime semiaberto e possuem autorização para o trabalho externo não estão sendo liberados, permanecendo integralmente no estabelecimento prisional, em regime mais gravoso. Aduz que o estado de saúde do paciente pode piorar no ambiente carcerário, tendo em vista que tem rinite alérgica e desvio de septo, estando, portanto, no grupo de risco da Secretaria de Saúde. Decido. O paciente foi condenado, na Ação Penal n. 2017.03.1.004574-3, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime inicial semiaberto, por incurso no art. 157, §2o, do CP e art. 157, §2o, II c/c art. 14, II, parágrafo único, do CP . Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do ora paciente, em que se busca a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia pelo contágio do COVID-19. Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus é mera reiteração do HC 0707891-64.2020.8.07.000, de minha relatoria, no qual a liminar foi indeferida e encontra-se pendente de julgamento. Embora tenham sido impetrados por advogados diferentes, ambos os habeas corpus foram impetrados em favor do mesmo paciente, com mesma causa de pedir (suspensão do trabalho externo em razão do coronavírus para sentenciados que estão no regime semiaberto) e pedido (concessão de prisão domiciliar). Apesar de na presente impetração já tenha sido proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação da progressão do regime carcerário do paciente (para o aberto), formulado com fundamento na pandemia da enfermidade do COVID-19, da leitura da peça inicial não se depreende diferença substancial em relação ao habeas corpus anterior, ainda em trâmite perante esta 3a Turma Criminal, porquanto não aponta fato ou fundamento novo que justifique a análise do pedido. Ressalte-se, ademais, que, se a cada decisão do Juízo da Vara da Execução Penal que indefira os pedidos de saída para trabalho externo e de progressão de regime, com fundamento na pandemia do COVID-19, seja impetrado novo habeas corpus, estar-se-á, inclusive, utilizando o habeas corpus como substitutivo do recurso próprio, o que é inadmissível. A insurgência quanto a tais decisões deve ser formulada através de agravo em execução penal, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria, conforme preceitua o artigo 197 da Lei de Execução Penal: "Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo." Nesse sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PRÓPRIO INADMITIDO PELA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não é a ação própria para se apreciar pedido de progressão de regime prisional; eis que a matéria deve ser inicialmente decidida no Juízo da Execução Penal; e, após, querendo, poderá o paciente fazer uso do recurso de agravo. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão 1183928, 07078572620198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, por oportuno, que, no habeas corpus anterior (HC n. 0707891-64.2020.8.07.000), o pedido liminar de concessão de prisão domiciliar foi indeferido, por entender este Relator que as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação da pandemia do COVOD-19 e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Assim, considerando que a presente impetração consubstancia em reiteração de habeas corpus anterior, em tramitação perante esta c. 3a Turma Criminal, e pendente de julgamento de mérito, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador